Tribunal: TJPA
Processo: 0803353-95.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803353-95.2021.8.14.0201

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BRUNA KELLY DA SILVA SOUSA FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE NA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, manteve sentença de parcial procedência em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Bruna Kelly da Silva Souza Figueiredo. A sentença cancelou débito de R$ 30.483,84 indevidamente vinculado ao nome da autora, reconheceu a fraude na transferência de titularidade de unidade consumidora e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais. A agravante alega ausência de responsabilidade civil por culpa exclusiva de terceiro, inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia responde objetivamente por fraude praticada por terceiro na transferência de titularidade; (ii) estabelecer se a negativa de fornecimento de energia e a cobrança indevida configuram dano moral presumido; (iii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e o art. 37, § 6º, da CF/1988, não sendo afastada pela alegação de culpa exclusiva de terceiro, pois a fraude constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela empresa.

A falha na prestação do serviço ao permitir transferência fraudulenta de titularidade, com geração de débito indevido e recusa de fornecimento de energia elétrica, caracteriza vício de segurança e gera dever de indenizar.

A cobrança de dívida inexistente, associada à negativa de contratação de serviço essencial, configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de indenização por dano moral é proporcional, razoável e compatível com a jurisprudência do TJPA e do STJ, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

A interposição do agravo interno sem fundamento novo e em reiteração dos argumentos já enfrentados justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros na transferência de titularidade de unidade consumidora, por configurarem fortuito interno.

A cobrança indevida de débito e a negativa de contratação de serviço essencial caracterizam dano moral presumido (in re ipsa), independentemente de prova do abalo.

O valor de R$ 6.000,00 fixado como indenização por dano moral é adequado diante da gravidade do dano e da capacidade econômica das partes, não se mostrando excessivo nem irrisório.

A reiteração de argumentos já enfrentados e rejeitados autoriza a aplicação de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 932, IV, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, j. 12.09.2012; STJ, AgInt no AREsp 2329766/BA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.09.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0848388-40.2019.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 30.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, tendo como agravado
BRUNA KELLY DA SILVA SOUZA FIGUEIREDO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 02

de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
contra decisão monocrática proferida por este juízo (id. 30392434), tendo como agravada
BRUNA KELLY DA SILVA SOUZA FIGUEIREDO.

Em breve síntese da inicial, a autora alegou que foi surpreendida com a informação da existência de uma dívida de R$ 30.483,84, correspondente a 26 faturas em aberto, vinculadas a uma unidade consumidora localizada na Travessa Franklin de Menezes, bairro São João do Outeiro, Belém/PA. Sustenta que jamais residiu no referido endereço e que a assinatura constante do “Termo de Autorização e Transferência de Débito” datado de 09/10/2018 não lhe pertence. Argumenta, ainda, que tal cobrança impossibilitou a contratação de novo serviço de energia elétrica, o que lhe causou severos prejuízos materiais e morais, inclusive pondo em risco sua segurança pessoal e familiar, pois buscava mudar-se para proteger-se de seu ex-companheiro, contra o qual moveu ação criminal.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação da sentença (id. 29307380 - Pág. 4), que, Cita-se:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora e assim:

(1) Condeno a requerida a cancelar a dívida questionada nos autos, no montante de R$

30.483,84, bem como a desvincular o nome da autora da conta contrato questionada;

(2) Condeno a requerida pagar à autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pelos danos

morais, devidamente corrigidos pelo IPCA, a partir desta decisão (súmula 362/STJ), bem como

acrescido de juros pela Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação.

Inconformada, a autora
BRUNA KELLY DA SILVA SOUZA FIGUEIREDO,
interpôs recurso de apelação (id. 29307382 - Pág. 1). Requerendo a Majoração dos Danos Morais, argumentando que a quantia fixada na sentença não é suficiente para compensar os transtornos e constrangimentos sofridos.

Insiste na condenação da ré à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, com base no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a má-fé da empresa.

Por sua vez a
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
interpôs recurso de apelação (id. 29307392 - Pág. 1). A empresa alega que agiu em exercício regular de direito, pois a transferência de titularidade foi realizada mediante a apresentação dos documentos necessários, não havendo como identificar a fraude no momento da solicitação.

Defende a tese de culpa exclusiva de terceiro, o que, segundo a empresa, afastaria sua responsabilidade pelo evento danoso.

Argumenta que não há provas do abalo moral sofrido pela autora e que a situação não passou de um mero aborrecimento. Subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização.

Foram apresentadas contrarrazões id. 29307396 - Pág. 1 e 29307400 - Pág.1.

Em decisão monocrática (id. 30392434), o recurso foi conhecido e desprovido conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE NA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO MATERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A e por Bruna Kelly da Silva Souza Figueiredo contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais. A decisão reconheceu a inexistência de relação jurídica da autora com débito de R$ 30.483,84, condenou a concessionária a cancelá-lo e fixou indenização de R$ 6.000,00 por dano moral, afastando a indenização material. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia responde por fraude praticada por terceiro em pedido de transferência de titularidade; (ii) estabelecer se a indenização fixada a título de dano moral deve ser majorada e se há cabimento de indenização material com devolução em dobro do valor indevidamente cobrado. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil da concessionária de energia é objetiva, fundada no risco da atividade (CF, art. 37, §6º, e CDC, art. 14), não sendo afastada por alegação de culpa de terceiro em fraude de contratação. 1. Fraude cometida por terceiro caracteriza fortuito interno, risco previsível da atividade, que não rompe o nexo causal, impondo ao fornecedor o dever de reparar os danos. 2. A cobrança de débito inexistente e a negativa de contratação de serviço essencial configuram dano moral presumido (in re ipsa), ensejando reparação. 3. O valor da indenização fixado em R$ 6.000,00 mostra-se proporcional e em consonância com precedentes do TJPA e do STJ, devendo ser mantido. 4. A ausência de comprovação de efetivo pagamento do débito afasta a indenização material e a devolução em dobro pretendida pela autora (CDC, art. 42, parágrafo único). 5. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em transferência de titularidade de unidade consumidora, por configurarem fortuito interno. 1. A cobrança de débito inexistente e a recusa de contratação de serviço essencial configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do abalo. 2. A ausência de prova de pagamento de valores indevidos impede o reconhecimento de dano material e a restituição em dobro. 3. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 932, IV e V, “a”; CPC, art. 926, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, j. 12.09.2012; STJ, AgInt no AREsp 2329766/BA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.09.2023; STJ, AgInt no REsp 2085054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 23.10.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0848388-40.2019.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 30.07.2024.

Contra esta decisão se insurgiu o recorrido interpondo Agravo Interno (id. 31370170). Em suas razões, a agravante reitera os argumentos da apelação, sustentando, em síntese: a) a ausência de sua responsabilidade civil, por se tratar de culpa exclusiva de terceiro; b) a inexistência de dano moral indenizável, mas mero aborrecimento; e, subsidiariamente, c) a necessidade de redução do
quantum
indenizatório por considerá-lo excessivo.

A parte agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à análise da responsabilidade da concessionária de energia por danos decorrentes de fraude praticada por terceiro, que resultou na indevida transferência de titularidade de uma unidade consumidora para o nome da agravada, gerando um débito superior a R$ 30.000,00 e impedindo-a de contratar o fornecimento de energia para sua nova residência.

Da Responsabilidade Objetiva e do Fortuito Interno

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da concessionária, na qualidade de fornecedora de serviço público essencial, é objetiva, conforme dispõem o art. 14 do CDC e o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

A principal tese da agravante, de que a fraude foi praticada por culpa exclusiva de terceiro, não prospera. A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito da prestação de um serviço configuram fortuito interno.

Desse modo, verifica-se que trata-se de um risco inerente à própria atividade empresarial. Ao disponibilizar serviços e mecanismos de contratação, a concessionária assume o dever de garantir a segurança de seus sistemas e procedimentos. A falha nessa segurança, que permite a ação de um fraudador, é um defeito na prestação do serviço.

Nesse sentido, este E. Tribunal já se manifestou em casos análogos, reconhecendo a responsabilidade da empresa mesmo em situações de fraude. Embora não se trate de fraude em transferência de titularidade, firmou-se o entendimento de que a fraude só foi possível devido ao acesso indevido a dados que estavam sob a guarda da concessionária, configurando falha na prestação do serviço. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. GOLPE DO BOLETO. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO CDC E DA LGPD. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática proferida na Apelação Cível nº 0802431-03.2021.8.14.0024, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença de parcial procedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por RL Indústria e Comércio Importação e Exportação de Madeiras LTDA – EPP. A ação decorre do pagamento, pela autora, de boleto fraudado com aparência idêntica à fatura original de energia, enviado por e-mail com dados adulterados, fato que resultou em prejuízo financeiro e ameaça de interrupção no fornecimento do serviço essencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da concessionária pelo pagamento indevido de boleto fraudado, com base em falha na prestação do serviço e na proteção de dados do consumidor; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, sem produção de provas requeridas pela parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988 e o art. 14 do CDC, sendo irrelevante a culpa e suficiente a comprovação da falha na prestação do serviço e do dano.

Está configurada a falha na prestação do serviço, pois a fraude somente foi possível devido ao acesso indevido a dados específicos e restritos da unidade consumidora, os quais estavam sob a guarda da concessionária, atraindo a aplicação da LGPD (art. 42).

A alegação de caso fortuito externo (fato de terceiro) não se sustenta, pois o golpe do boleto foi viabilizado por falhas no sistema de segurança da empresa, que permitiram o vazamento ou uso indevido de dados pessoais e sensíveis. A concessionária reconheceu divergência no código de barras e agente arrecadador, mas não adotou medidas internas suficientes para apuração dos fatos nem para evitar a reiteração do golpe, o que reforça o nexo causal e o dever de indenizar.

A alegação de cerceamento de defesa é afastada, uma vez que a parte autora expressamente requereu o julgamento antecipado da lide, implicando concordância com a forma de instrução adotada.

A robustez do acervo probatório (boletim de ocorrência, faturas legítima e fraudulenta, comprovante de pagamento, e comunicações com a concessionária) afasta a necessidade de outras provas e legitima a procedência parcial do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessionária de energia responde objetivamente por danos decorrentes de fraude praticada com uso de dados sigilosos do consumidor, quando evidenciada falha na prestação do serviço e insuficiência de mecanismos de segurança no envio de faturas eletrônicas.

A ocorrência de golpe do boleto com uso de informações restritas da unidade consumidora atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Lei Geral de Proteçâo de Dados, impondo o dever de indenizar.

Não há cerceamento de defesa quando a parte anuí com o julgamento antecipado da lide e o feito se encontra suficientemente instruído com provas documentais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14; LGPD, arts. 5º, VI, e 42; CPC, art. 932, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.10.2023, DJe 09.10.2023; TJ-SP, AC 1000533-25.2021.8.26.0286, Rel. Des. Mourão Neto, j. 25.08.2022; TJ-PR, AC 0004747-26.2022.8.16.0058, Rel. Des. Elizabeth Rocha, j. 26.06.2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08024310320218140024 28013509, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 24/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Normal 0

21

false false false

PT-BR X-NONE X-NONE

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDICIONAMENTO INDEVIDO À QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE TERCEIRO. DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de procedência, a qual condenou a concessionária ao fornecimento de energia elétrica à empresa CERÂMICA SÃO BENTO LTDA, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A autora adquiriu imóvel e teve o pedido de ligação de energia indevidamente condicionado à quitação de débitos do antigo titular, Cerâmica do Caeté Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de audiência de conciliação caracterizou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se é lícita a exigência de quitação de débitos de terceiros como condição para fornecimento de energia elétrica; e (iii) determinar se houve configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dispensa da audiência de conciliação, fundamentada com base na pandemia da COVID-19 e no Enunciado 35 da ENFAM, não configura cerceamento de defesa, à luz do art. 282, § 1º, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ, quando ausente demonstração de prejuízo concreto.

A exigência de pagamento de débitos do antigo titular para nova ligação de energia elétrica viola o art. 4º, § 2º, da Resolução ANEEL nº 456/2000, constituindo prática abusiva vedada pelo art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, sendo a negativa injustificada de fornecimento de serviço essencial causa direta de dano moral.

O dano moral decorrente da recusa injustificada no fornecimento de energia elétrica configura-se in re ipsa, prescindindo de demonstração específica do abalo sofrido.

O valor fixado a título de danos morais, no montante de R$ 5.000,00, observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade pedagógica, não se revelando excessivo ou irrisório à luz da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de audiência de conciliação, quando devidamente fundamentada e sem prejuízo concreto à parte, não configura cerceamento de defesa.

A concessionária de energia elétrica não pode condicionar o fornecimento do serviço à quitação de débitos em nome de terceiros, conforme o art. 4º, § 2º, da Resolução ANEEL nº 456/2000.

A exigência indevida de pagamento de dívida alheia caracteriza prática abusiva e ilícita, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral decorrente da negativa injustificada de fornecimento de energia elétrica é presumido, em razão da natureza essencial do serviço.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, não se caracterizando como enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 282, § 1º, e 334, § 4º, I; CDC, arts. 14 e 39, V; Resolução ANEEL nº 456/2000, art. 4º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.915.027/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 28/06/2022; STJ, AgRg no AREsp nº 416393/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 20/03/2014; TJ-PA, AC nº 0037209-21.2014.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08/11/2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08021936320208140009 28465288, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, a alegação de excludente de responsabilidade por fato de terceiro deve ser rechaçada, pois o evento danoso está diretamente ligado ao risco da atividade explorada pela agravante.

Da Configuração do Dano Moral In Re Ipsa

A agravante alega que a situação vivenciada pela consumidora não passou de um "mero aborrecimento". Tal argumento destoa da realidade dos fatos e da gravidade de suas consequências.

A autora foi surpreendida com uma dívida de valor exorbitante, totalmente alheia à sua responsabilidade. Mais grave ainda, em um momento de vulnerabilidade pessoal, foi impedida de contratar um serviço essencial, a energia elétrica, para o imóvel onde pretendia residir, o que, segundo a inicial, era necessário para se afastar de um ex-companheiro.

A jurisprudência é uníssona em reconhecer que a cobrança indevida de débito, especialmente quando associada à ameaça ou efetiva recusa de prestação de serviço essencial, configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido. O abalo, a angústia e o constrangimento são consequências diretas do ato ilícito, não havendo necessidade de sua comprovação.

Este Tribunal, em casos de cobrança indevida por parte de concessionárias de energia, tem reiteradamente reconhecido o dano moral. Vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA SOB AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por GILVANDRO DE JESUS ALMEIDA SANCHES contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em desfavor da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. A sentença de primeiro grau reconheceu a inexistência de débito em duas faturas de energia elétrica (R$ 1.492,90 e R$ 647,46) e determinou a devolução em dobro do valor pago indevidamente, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. O autor recorreu exclusivamente quanto a esse ponto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança indevida de débito inexistente, realizada sob ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica — serviço essencial — configura, por si só, violação à esfera moral do consumidor e enseja indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de débito inexistente por concessionária de serviço essencial, com risco real de suspensão do fornecimento de energia elétrica, configura falha na prestação de serviço e ultrapassa os limites do mero aborrecimento, afetando direitos da personalidade do consumidor. A relação jurídica em exame é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e impondo responsabilidade objetiva à fornecedora de energia elétrica nos termos do art. 14 do CDC. Comprovada a irregularidade na cobrança, sem que a concessionária tenha demonstrado qualquer excludente de responsabilidade, fica caracterizado o dever de indenizar por dano moral in re ipsa. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que a cobrança indevida acompanhada de ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica é, por si, apta a causar abalo moral presumido, independentemente da prova de prejuízo concreto. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da sanção, sendo fixado, no caso concreto, em R$ 5.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Tese de julgamento:

A cobrança indevida de débito inexistente por concessionária de energia elétrica, sob ameaça de corte no fornecimento, configura falha na prestação de serviço e enseja reparação por danos morais. O dano moral, nesse contexto, prescinde de prova específica e é presumido diante da gravidade da conduta e da essencialidade do serviço prestado. A indenização por dano moral deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e na função punitiva-compensatória da reparação civil. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 487, I e III, a. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1539991/PA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01.06.2020, DJe 04.06.2020; TJ-RJ, APL 00301047720188190021, Rel. Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira, j. 29.04.2020; TJ-PA, AC 0825664-13.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 27.07.2021. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 25ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE esembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00020016820178140010 28908030, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 28/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

A situação dos autos é ainda mais grave, pois não se tratou apenas de uma cobrança, mas da negativa de acesso a um serviço fundamental.

Por fim, no que tange ao pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixado na sentença e mantido na decisão monocrática, mostra-se adequado e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A quantia atende à dupla finalidade da indenização: compensar a vítima pelos transtornos sofridos e impor um caráter pedagógico-punitivo à ofensora, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes. O valor não representa enriquecimento ilícito para a autora nem é irrisório diante da capacidade econômica da agravante e da gravidade da falha.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, que confirmou a sentença de primeiro grau.

Condeno o Agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

É COMO VOTO.

Belém,

02 de

março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/03/2026